Tribunal: TJDFT
Processo: 0706686-45.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO VOO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela agência de viagens, contra a sentença que acolheu o pedido do passageiro, para ressarcimento do valor empregado na aquisição de novas passagens, aluguel de carro e combustível gasto para chegada ao destino, tendo em vista que os voos contratados foram cancelados. Argumenta que, nos termos da legislação de emergência, a empresa tem prazo para ressarcir o valor das passagens canceladas. Pede a reforma da sentença, com o objetivo de julgar improcedentes os pedidos formulados.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29806786). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 29806799).
3. Antes de adentrar o mérito, cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4.No caso em tela, nota-se que os voos respectivos às passagens adquiridas, foram cancelados e não houve comunicação prévia à passageira. Desde logo, faz-se mister salientar que, apesar de ter sido cancelado com antecedência, tal fato não foi informado à consumidora, a qual somente teve ciência do ocorrido quando tentou realizar o check in. Deveras, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto (é o que se extrai da análise do art. 14, § 1o, inc. I do Código de Defesa do Consumidor). Ademais, o Código Civil Brasileiro preceitua em seu art. 737 que “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.
5. No tocante ao prejuízo material alegado, oportuno ressaltar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. É dizer, o dano material é preciso ser efetivo, para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. Assim, o comprovado gasto com aquisição de novas passagens, aluguel de veículo e combustível para complementação do percurso deve ser reparado. Frise-se que não é o caso de reembolso das passagens anteriormente adquiridas, mas aquelas compradas pela consumidora em razão do cancelamento dos voos contratados.
6 Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente a pagar as custas residuais, se houver. Sem condenação em honorários ante a não apresentação de contrarrazões. A ementa servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).